Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-34.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009301-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS - CPF: 138.726.561-04 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (AGRAVADO), EURIPEDES GOMES DE ARAUJO - CNPJ: 32.962.979/0002-56 (AGRAVADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), TAMIRIS GONCALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 457.816.278-80 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – FACULTADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1009301-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS
em face da decisão monocrática desta Relatora que desproveu o agravo de instrumento, mantendo a
decisão proferida nos autos de origem que
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do autor para proceder ao recolhimento de custas e despesas processuais ou fazê-lo de forma parcelada.

Inconformado, o agravante alega que “
tem descontos mensais em seu holerite de Imposto de Renda no valor de R$2.869,35 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e de Previdência Social estadual no valor de R$2.860,24 (dois mil oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), resultando em rendimentos líquidos, após os descontos apresentados, de R$15.428,16 (quinze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)”.

Afirma que “
não vem recebendo os valores líquidos referidos há mais de um ano e seis meses, devido a descontos diretos em sua folha de pagamento de empréstimos consignados, que totalizam o valor de R$ 8.166,32 (oito mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), representando 53% (cinquenta e três) do seu subsídio líquido comprometido com empréstimos consignados” (sic).

Menciona que “
não possui o mínimo existencial, pois sua remuneração está comprometida em mais de 100%, impossibilitando de adimplir qualquer dívida” (sic).

Afirma que “
é pobre na acepção legal do termo, não possui condições econômicas de arcar com as despesas e custas do processo, sem que cause prejuízo ao próprio sustento e de sua família (sic).

Afiança que “
encontra-se em estado de superendividamento, com suas dívidas superando em muito a sua capacidade de pagamento, comprometendo mais de 100% de sua renda líquida” (sic).

Sustenta que “
essa situação atesta sua incapacidade de prover às suas necessidades básicas e de sua família, evidenciando sua hipossuficiência financeira, situação que é amparada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil - CPC (Lei nº 13.105/2015), garantindo o direito à gratuidade da justiça àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento.

Assevera que “
tal medida é essencial para garantir o acesso à justiça, assegurando que o comprometimento financeiro do requerente com suas dívidas não seja um impeditivo para a busca de seus direitos” (sic).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo deferimento d gratuidade da justiça e, ao final, o total provimento do presente agravo, nos termos acima formulados, para reformar a decisão interlocutória hostilizada (Id. 210826698).

O Banco do Brasil ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 211870172) e a Caixa Econômica Federal apresentou a contraminuta no id. 213195683, porém, os demais agravados não manifestaram nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento de que foram anexadas provas nos autos a fim de comprovar a necessidade de concessão da justiça gratuita, visto que, não vem recebendo os valores líquidos referidos há mais de um ano e seis meses, devido a descontos diretos em sua folha de pagamento de empréstimos consignados, que totalizam o valor de R$ 8.166,32 (oito mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), representando 53% (cinquenta e três) do seu subsídio líquido, comprometido com empréstimos consignados.

Afirma que não possui o mínimo existencial, pois sua remuneração está comprometida em mais de 100%, impossibilitando de adimplir qualquer dívida, havendo a comprovação cabal e irrecusável de que o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, como bem consignou a decisão agravada, o juízo fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita na ausência de documentação necessária para a comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis:

“Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade. Ademais, verifica-se que o autor é servidor público, com subsídio mensal de R$6.178,32 (seis mil cento e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) e aposentado pelo estado do Matogrosso com subsídio mensal de R$13.990,78(treze mil novecentos e noventa reais e setenta e oito centavos), conforme holerites anexos (Ids 20908764 e 20908765).

Assim, a despeito das alegações recursais, não restou comprovada a penúria vivenciada, de modo que eventuais dificuldades financeiras e despesas ordinárias não possuem o condão de afastar a obrigação de recolhimento das custas iniciais.

Feito este registro, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante”.

Logo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita, possibilitando o parcelamento das custas processuais, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”
. (N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção”. (N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024